Tribunal: STF
Processo: ARE 1439387
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO. RECEPTAÇÃO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉ CONDENADA PELA PRÁTICA DE DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INCOMPATIBILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. No que concerne à pretensão absolutória, as instâncias ordinárias concluíram, com amparo em farto acervo de fatos e provas, notadamente diante dos boletins de ocorrência, dos autos de exibição e apreensão, do auto de exibição e entrega, dos laudos de constatação e de exame químico-toxicológico, dos laudos periciais das armas, da prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, da existência de investigação prévia, inclusive com interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, da existência de denúncia anônima indicando que o veículo "Cruze", proveniente de furto, estava sendo ocultado na residência da recorrente, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito – apreensão de 75 tiras de LSD, 1 comprimido de ecstasy, 16,520g de cocaína e 24,010g de maconha (e-STJ fl. 870), de balança de precisão e embalagens para o acondicionamento dos entorpecentes, de 2 carabinas, marca Winchester, calibres .44 e .40, de 1 revólver, marca Rossi, calibre .38, com numeração parcialmente suprimida, de 6 cartuchos de munição calibre .38; e do recebimento e ocultação de veículo produto de crime (e-STJ fl. 871) –, que a autoria e materialidade dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse ilegal de armas de fogo e receptação ficaram suficientemente demonstradas, recaindo sobre os réus (e-STJ fls. 869/877).



    2. A Corte de origem destacou, ainda, (i) que as interceptações telefônicas comprovaram, por meio de diversos áudios, o envolvimento da recorrente no tráfico de drogas (e-STJ fl. 874) e que tal delito era praticado em unidade de desígnios com o corréu, com vínculo associativo estável, permanente e partilha dos lucros da empreitada (e-STJ fl. 875); (ii) que o contexto probatório evidencia que a ré concordou que o corréu, com quem mantinha relacionamento amoroso, guardasse o veículo receptado e as armas de fogo em sua residência, auxiliando-o na ocultação de produto de crime (e-STJ fl. 876); (iii) que as provas dos autos, notadamente as interceptações telefônicas, já demonstravam, mesmo antes da prisão em flagrante delito, a existência de armas de fogo em poder dos acusados, destacando que, em algumas ligações telefônicas interceptadas, a agravante falava expressamente da existência de artefatos bélicos, utilizando as terminologias "brinquedo" ou "brinquedinho" (e-STJ fl. 876); (iv) que a prova testemunhal evidenciou que as carabinas, as drogas, os petrechos da traficância, inclusive balança de precisão, foram encontrados no quarto da recorrente, "em local bem visível" e que o revólver com numeração suprimida, municiado com 6 cartuchos íntegros, estava dentro de um ursinho de pelúcia, num outro quarto onde havia muitos brinquedos de criança (e-STJ fl. 873).



    3. Nesse contexto, tendo o Tribunal a quo asseverado existirem provas robustas da prática dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão absolutória, com base na alegada ausência/insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.



    4. Para fazer jus à incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto.



    5. A configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) é suficiente para afastar a aplicação da minorante do ráfico privilegiado, porquanto evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa. Precedentes. In casu, mantido o decreto condenatório pela prática do crime tipificado no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.



    6. Não bastasse isso, na espécie, as circunstâncias do delito expressamente consignadas no acórdão recorrido – existência de investigação prévia, inclusive com interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, evidenciando a prática de tráfico de drogas e a existência de armas em poder dos acusados; denúncia anônima indicando que o veículo "Cruze", proveniente de furto, estava sendo ocultado na residência da recorrente; apreensão de balança de precisão e embalagens para o acondicionamento dos entorpecentes, além de 2 carabinas, 1 revólver com numeração parcialmente suprimida, 6 cartuchos de munição intactos e apreensão de veículo produto de crime (e-STJ fl. 871) –, aliadas à natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos – totalizando 75 tiras de LSD, 1 comprimido de ecstasy, 16,520g de cocaína e 24,010g de maconha (e-STJ fl. 870) –, amparam a conclusão de que a recorrente se dedicava à atividades criminosas, o que, consequentemente, obsta a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.



    7. Agravo regimental não provido.



     



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente